Tribunal: TJSP
Processo: 1015358-08.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva. Danos que teriam ocorridos em decorrência de oscilação da energia no imóvel da segurada da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Preliminares rejeitadas. Alegada falta de comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova documental insuficiente para demonstrar as alegações iniciais. Falta de vistoria judicial ou

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva. Danos que teriam ocorridos em decorrência de oscilação da energia no imóvel da segurada da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Preliminares rejeitadas. Alegada falta de comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova documental insuficiente para demonstrar as alegações iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos aparelhos para o fim de comprovar o eventual nexo causal entre os danos e o defeito na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais carreados à autora. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280159
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015358-08.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a preliminar
e deram provimento ao recurso de apelação. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015358-08.2019.8.26.0071 -Voto no
2
COMARCA: BAURU - 3a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MARCELO ANDRADE MOREIRA
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADA: SANTANDER SEGUROS S/A
VOTO No 28.042

Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva. Danos
que teriam ocorridos em decorrência de oscilação da energia no
imóvel da segurada da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Preliminares rejeitadas. Alegada falta de
comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova
documental insuficiente para demonstrar as alegações iniciais.
Falta de vistoria judicial ou administrativa nos aparelhos para o
fim de comprovar o eventual nexo causal entre os danos e o
defeito na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva que
exige demonstração do nexo de causalidade. Ação julgada
improcedente.
Sentença
reformada.
Ônus
sucumbenciais
carreados à autora. Recurso provido.

Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
Santander Seguros S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 245/250, condenada a ré-apelante a pagar a quantia
de R$5.220,00, com correção monetária desde o respectivo desembolso e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, além custas, despesas processuais e honorários
fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, recorre a ré (fls. 253/281). Preliminarmente, requer a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ante a possibilidade de ver
prejudicado seu direito, ou sujeição a dano irreparável e de difícil reparação. Alega
cerceamento de defesa ante a ausência de oitiva de testemunhas. Diz ser inepta a inicial
por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, descumprindo a ordem
do art. 320 do CPC. Pondera a falta de interesse de agir da autora por não ter acionado a
requerida pela via administrativa, conforme requisito constante da Resolução 414/2010
da ANEEL. Quanto ao mais, sustenta que não há prova dos fatos constitutivos do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015358-08.2019.8.26.0071 -Voto no
3
dela autora. Afirma que o laudo juntado pela seguradora é genérico, além de produzido
unilateralmente. Diz que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação de
serviços de energia elétrica. Aduz que sua responsabilidade objetiva não é integral diante
de caso fortuito ou força maior. Afirma que não houve defeito na prestação de serviço, o
que exclui sua responsabilidade objetiva. Busca a reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 286/336.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, afastam-se as preliminares suscitadas, pois não restou
minimamente demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação por conta
da eventual execução da sentença que determinara o pagamento à autora do montante
de R$12.994,11.
Outrossim, à inicial foram juntados documentos essenciais e suficientes
para apreciação do mérito, não havendo necessidade de colheita de prova oral por se
tratar de matéria exclusivamente de direito, conforme permissão do artigo 355, inciso I do
NCPC.
Cumpre salientar que a Resolução 414/2010 da ANEEL apenas faculta
à vítima a utilização da via administrativa prévia, sendo que em nenhum momento
condiciona o ingresso em juízo ao esgotamento da via administrativa, até porque se
trataria de uma norma inconstitucional, se fosse o caso, de afronta ao inciso XXXV, artigo
5o da Carta Magna.
Assim, afastam-se as preliminares.
Quanto ao mérito, o recurso comporta provimento, respeitado
entendimento em sentido contrário.
Busca a seguradora-ré-apelada o ressarcimento dos danos cobertos ao
segurado indicado na inicial, em decorrência da oscilação de energia elétrica lá
mencionada, que teria provocado a perda de equipamentos em seu imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015358-08.2019.8.26.0071 -Voto no
4
Ao contrário do que alega a autora, os documentos acostados aos
autos, não comprovam o nexo causal entre o sinistro ocorrido e a alegada oscilação na
rede elétrica da ré.
Ressalto que os documentos juntados pela autora com a inicial
mencionam a possibilidade de que tais danos teriam ocorrido em razão de descarga
elétrica, mas não tem o condão de comprovar, com toda a certeza, de que essa teria
sido a causa da perda de todos os equipamentos mencionados na inicial.
E, na falta de vistoria nos aparelhos, (judicial ou administrativa), apta a
demonstrar a existência do nexo causal, incabível a utilização de documentos produzidos
unilateralmente pela autora-apelada.
Não há qualquer documento nos autos que especifique se tais danos
ocorreram em decorrência de oscilação da rede elétrica, ou de falta de manutenção da
rede interna do imóvel do próprio titular dos aparelhos, ou ainda, de falta de sua
manutenção.
Ausente a comprovação do nexo causal, forçoso reconhecer que não
comporta acolhimento a pretensão regressiva, já que a autora não se desincumbiu de
provar o fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
Nem se alegue o dever de indenizar da ré em razão de sua
responsabilidade ser objetiva, vez que, como mencionado, não restou demonstrado o
nexo de causalidade.
Assim, ainda que a responsabilidade civil da apelante seja objetiva (art.
37, § 6o, da CF), por se tratar de concessionária de serviço público, e independer da
demonstração de culpa, o certo é que se faz necessário o exame do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta, (omissiva/comissiva), da concessionária, o que
não ocorreu.
Em casos análogos, já decidiu esta E. Corte:
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA Demanda ajuizada pela seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015358-08.2019.8.26.0071 -Voto no
5
sub-rogada nos direitos do segurado - Danos causados em virtude de falha na prestação
dos serviços pela concessionária ré - Oscilação na tensão da rede elétrica Decreto de
improcedência - A responsabilidade da concessionária na prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica é objetiva e, portanto, prescinde da prova de culpa,
cabendo à autora demonstrar o dano e o nexo causal - Ausência de prova, por parte da
requerida produzir, no sentido de que os danos foram causados por ação ou omissão do
consumidor
Prova pericial, aliás, em sentido contrário (qual seja, que os danos
causados não foram ocasionados por oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica)

Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0103328-59.2008.8.26.0100, Rel. Des. SALLES ROSSI, 20a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, j. 14/12/2016);
“ENERGIA ELÉTRICA Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais Ausência de comprovação da existência de nexo causal entre os danos
causados aos equipamentos e eventual ação ou omissão da concessionária. Recurso
não provido.” (Apelação no 1005412-61.2015.8.26.0100, Rel. Des. SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA, 33a Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2016);
E,
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária
afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso da Ré provido e desprovido o da Autora.”
(Apelação no 1008505-95.2016.8.26.0100, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, 36a Câmara
de Direito Privado, j. 17/11/2016).
Dessa forma, de rigor o provimento do apelo, para julgar improcedente
a ação, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e dou provimento
ao recurso de apelação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator